Tribunal: STF
Processo: Rcl 65772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. Revela-se descabida a alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal de origem exerceu competência que lhe é própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.



    3. Incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa na origem, por cuidar-se de agravo manifestamente inadmissível.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.